Tribunal: TJMT
Processo: 0033629-73.2011.8.11.0041
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0033629-73.2011.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIO SERGIO DE FREITAS - CPF: 296.457.511-87 (RECORRENTE), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), MARIO SERGIO DE FREITAS - CPF: 296.457.511-87 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DA PROMOVIDA, CONHECEU DO RECURSO DA PROMOVENTE E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO TARDIA – PLEITO DE INDENIZAÇÃO E VANTAGENS DA CARREIRA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE PROCEDÊNCIA PELA PARTE PROMOVENTE E MAJORAÇÃO DE HORNOÁRIOS PELA PROMOVIDA – NOMEAÇÃO TARDIA EM CONCURSO PÚBLICO – INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR DECISÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE DIREITO A INDENIZAÇÃO – TEMA 671 DO STF – JULGAMENTO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO RE 724.347 – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCABÍVEIS EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS NO 1o GRAU – PREJUDICIALIDADE RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA PARTE PROMOVENTE DESPROVIDO E DA PARTE PROMOVIDA PREJUDICADO.

Nos termos do Tema 671, julgado pelo Supremo Tribunal Federal “n
a hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante”, não sendo, pois, cabível o pretenso pedido de indenização.

No que se refere aos efeitos da decisão, repise-se, foi em sede de repercussão geral e, como sabido, eficácia contra todos e efeito vinculante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, igualmente, se firmou entendimento no sentido de que os candidatos nomeados tardiamente em virtude de decisão judicial, que reconheceu o direito à vaga, não fazem jus à indenização, nem à retroação de vantagens funcionais inerentes ao cargo.

Não há nos juizados especiais previsão para condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95, restando prejudicado o recurso interposto pela parte promovida.

Sentença mantida.

Recurso da parte promovente desprovido e da parte promovida prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSOS DE APELAÇÃO interpostos por ambas as partes, ora Recorrentes, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com fundamento no Tema 671 do STF que estabelece que, “na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior”, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, julgo improcedente os pedidos formulados na petição inicial, o que faço com fulcro assente no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o artigo 85, § 2", do Código de Processo Civil.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que houve anulação arbitrária do concurso público realizado pelo Edital 009/2001-SAD, por meio do Decreto Estadual no 4.028/2002, ato que foi cassado em sede de Mandado de Segurança, no entanto, mesmo com a ordem judicial do STJ que determinou a reserva de 80 vagas, o Estado de forma desobediente e arbitrária não convocou os candidatos classificados para preencher as 80 vagas disponíveis.

Alegou que, nesse ínterim, resolveu promover um segundo Concurso Público, por meio do Edital 001/2002-SEFAZ, para o provimento do cargo de Fiscal de Tributos Estaduais com previsão de 100 vagas e, a critério da Administração da SEFAZ, a possibilidade de convocação dos candidatos aprovados até a posição de 150, incluídos a reserva de vagas aos portadores de deficiência, sendo homologado por meio do Edital 08/2004.

Entretanto, o STJ, em mandado de segurança, determinou a reserva de 80 vagas relativas ao primeiro concurso, no entanto a parte promovida, de forma ardilosa e visando procrastinar o cumprimento da ordem judicial, interpôs diversos recursos e somente após longos anos de batalha judicial, em 19/05/2009, houve a concessão da segurança com determinação de nomeação para o cargo de Fiscal de Tributos Estaduais, a qual fora publicada em 31/08/2019.

Sustentou que deveria ter sido nomeado em 19/04/2006, quando da reserva das 80 vagas, no entanto somente fora nomeado em 21/08/2019, se tratando de nomeação tardia causada por sucessivos atos ilícitos praticados pela parte promovida.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 200,000,00 e materiais consistente no somatório de todos os subsídios e vantagens, incluídas as gratificações e gratificação natalinas, férias e verba indenizatória; o recolhimento das contribuições previdenciárias do período de 19/4/2006 a 31/8/2010 e a consideração de sua contagem para efeitos de aposentadoria; assim como o enquadramento no nível 2, classe “a”.

A parte promovente apresentou contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e majoração dos honorários advocatícios.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o percentual fixado a título de honorários advocatícios.

Houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça, se manifestou pela desnecessidade de intervenção no feito, por ausência de interesse.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal se manifestou pela desnecessidade de intervenção no feito, por ausência de interesse.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

DO RECURSO DA PARTE PROMOVIDA

A parte promovida, nas razões recursais, requereu a majoração dos honorários advocatícios, tanto em recurso quanto em contrarrazões.

A despeito de tal pedido, esclareço que os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência pelo Tribunal de Justiça, sendo incabível tal pleito.

Não há nos Juizados Especiais previsão para condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência no primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95,
restando prejudicado o recurso interposto pela parte promovida.

Prejudicado, pois, o recurso da parte promovida.

DO RECURSO DA PARTE PROMOVENTE

O mérito do presente recurso se refere ao pleito de dano moral e material (verbas decorrentes da carreira) por conta de nomeação tardia causada por sucessivos atos ilícitos praticados pela parte promovida, o que não demanda maiores digressões, uma vez que há entendimento pacífico no âmbito dos Tribunais Superiores.

Com efeito, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, na medida em que prolatada de acordo com as provas produzidas, bem como fundamentada em jurisprudência consolidada pelo próprio Supremo Tribunal Federal, por meio do Tema 16, relativo à Repercussão Geral.

A matéria atinente à impossibilidade de instituição, por Estados, de taxa para a remuneração de serviços de prevenção e extinção de incêndios foi devidamente pacificada pela Suprema Corte, em sede de repercussão geral, que gerou a tese paradigma fixada no
Tema 671 do STF
(RE 714.347):

Tema 671 – STF, RE 724.347 – Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.

O próprio STF, em 2015, por maioria, estabeleceu que não cabe indenização a servidor empossado por decisão judicial, sob argumento de que houve demora na nomeação, salvo arbitrariedade flagrante, decisão esta que foi adotada no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 724347, com repercussão geral, no qual a União questionava decisão da Justiça Federal que garantiu a indenização a um grupo de dez auditores-fiscais do Tesouro que participaram de concurso realizado em 1991.

Igual posição adotou a Superior Tribunal de uprema Corte por ocasião do julgamento da ADI no 2.908/SE.

Em assim sendo, nos termos do Tema 671, julgado pelo Supremo Tribunal Federal “na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante”, não sendo, pois, cabível o pretenso pedido de indenização.

No que se refere aos efeitos da decisão, repise-se, foi em sede de repercussão geral e, como sabido, eficácia contra todos e efeito vinculante.

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, igualmente, se firmou entendimento no sentido de que os candidatos nomeados tardiamente em virtude de decisão judicial, que reconheceu o direito à vaga, não fazem jus à indenização, nem à retroação de vantagens funcionais inerentes ao cargo.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA. SERVIDOR PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DE OCORRÊNCIA DE ARBITRARIEDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que os candidatos nomeados tardiamente em virtude de decisão judicial, que reconheceu o direito a vaga, não fazem jus à indenização, nem à retroação de vantagens funcionais inerentes ao cargo. 2. A eventual análise do recurso a fim de analisar a possibilidade de arbitrariedade que justificaria a fixação de indenização em favor da recorrente ensejaria a revisão das provas. Incidiria, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento" (STJ - AgInt no ARESP 1579992/RS - 2a Turma - Rel. Min. OG Fernandes - J. em 01.03.2021 - DJe de 09.03.2021)

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovente para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95,
restando prejudicado o recurso da parte promovida.

Condeno a parte promovente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil,
em substituição à condenação de 1o Grau.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021